Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, INCISO III, DO CP. DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS MANTIDOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento da informante e a prova documental.
2. Presente o elemento subjetivo do tipo, com a imputação de fato determinado ofensivo à reputação da pessoa a quem se atribui (honra objetiva), lançado com nítido animus injuriandi vel diffamandi.
3. Não há como excluir a causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal, uma vez que os delitos foram cometidos por meios eletrônicos, que facilitam a divulgação.
4. É cabida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
5. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
6. Em se tratando de ação penal privada e diante da sucumbência recíproca, deve-se aplicar, analogicamente, o disposto no art. 21, caput, do CPC, quanto à divisão das custas processuais, assim autorizado pelo art. 3° do CPP.
7. Recurso desprovido.